Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-84.2020.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS JOSE DE SOUZA COSTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS JOSE DE SOUZA COSTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600390-84.2020.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600390-84.2020.6.16.0156
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600390-
84.2020.6.16.0156 que julgou desaprovadas as contas de Marcos José de Souza Costa, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
descumprimento ao art. 26, §1º, II, da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/19, ou seja, por extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, no valor absoluto
de seja R$ 6.661,80 (seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) correspondente
a 46,94% das receitas e despesas financeiras da campanha, sendo que o mesmo valor corresponde
a 35,23% das receitas e despesas se considerados os recursos estimados em dinheiro. Outrossim,
considerando o contido no art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, condenou o candidato ao
pagamento de R$ 6.661,80 (seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) a serem
restituídos ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado da
presente decisão, sob pena de remessa dos autos à representação da AGU para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marcos
José de Souza Costa, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
no município de Itaperuçu/PR, desaprovadas porque o candidato extrapolou o limite de gastos com
locação de veículos em desacordo com o que dispõe o art. 26, §1º, da Lei nº 9.504/97. Tal situação
compromete a correta análise das contas e afeta sobremaneira sua transparência, sendo ainda
mais relevante por tratar-se de utilização de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas contratações irregulares). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS JOSE DE SOUZA COSTA
VEREADOR (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
MARCOS JOSE DE SOUZA COSTA (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40116
916
28/07/2021 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.312
RECURSO ELEITORAL 0600390-84.2020.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS JOSE DE SOUZA COSTA VEREADOR
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRENTE: MARCOS JOSE DE SOUZA COSTA
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
GASTOS
COM
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSOS
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. NÃO PROVIMENTO.
1. A intimação do prestador de contas
para se manifestar sobre o parecer
conclusivo somente deve ocorrer quando
aquele laudo apontar irregularidades
sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação
prévia. Precedentes.
2. Nos termos do art. 26, § 1º, I, da Lei nº
9.504/97, as despesas com locação de
veículos são limitadas a 20% dos gastos
totais de campanha.
3. Para as eleições de 2020, nos
processos de prestação de contas não se
conhece de documento apresentado junto
com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos
Num. 40116916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte
foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência. Precedente.
4. A utilização de recursos do FEFC além
do limite previsto para determinada
rubrica configura uso irregular de tais
recursos, sujeitando o prestador de
contas
ao
recolhimento
do
valor
correspondente ao excesso verificado.
5. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcos José
de Souza Costa nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 27054866), ao fundamento
de extrapolação do limite de gastos com locação de veículos.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 27055116), aduzindo, em síntese, que: i)
a sentença padece de nulidade, uma vez que não lhe foi oportunizada a manifestação após a
emissão do parecer conclusivo; ii) juntou declarações que comprovam as alegações no
tocante à inclusão de despesas com combustível no cômputo dos gastos com locação de
veículos, de modo que não houve extrapolação do limite de gastos neste item; iii) não houve
aplicação irregular de recursos do FEFC, uma vez que não houve extrapolação do limite de
gastos com locação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 28916566).
É o relatório.

VOTO

Num. 40116916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 17/02/2021(id. 27055416) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 27055116).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de irregularidade consistente na
a quo
extrapolação do limite de gastos para locação de veículos.
Num. 40116916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

Segundo o recorrente, o valor despendido com as locações incluiu o gastos com
combustíveis pelo período estipulado em contrato. A proporção dos valores, segundo "acordo
verbal" com os locadores, seria de 30% relativa à locação em si e 70% relativa ao combustível
consumidos pelos veículos.
Frente a tais argumentos a sentença que reprovou as contas consignou o
seguinte:
Ocorre que conforme consta de todos os contratos de locação de veículos apresentados ID’S
(61287776, 61287777, 61287781, 61287779, 61287783 e 61287784) consta na cláusula
terceira
de
cada
instrumento
o
seguinte:
“CLÁUSULA TERCEIRA. Pela locação ora ajustada, o LOCATÁRIO(A) pagará a quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cujo pagamento será efetuado até 14 de novembro de
2
0
2
0
.
Parágrafo único. As contas de combustíveis utilizados serão pagas pelo LOCATÁRIO(A)
d u r a n t e
a
v i g ê n c i a
d e s t e
c o n t r a t o . ”
Veja-se que o texto do contrato contraria a afirmação do prestador, vez que fica entendido
que a locação realizada custará R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que, além disso, as
despesas com combustíveis seriam custeadas pelo locatário, ou seja, pelo próprio candidato.
Ora, caso as despesas com combustíveis fossem englobas no valor pago a título de locação,
estas ficariam a cargo do locador e não do candidato locatário, posto que aquele já teria
recebido o valor total para gastos com locação e despesas de combustíveis. Não prospera,
p o r t a n t o ,
t a l
a r g u m e n t o .
Ademais, foram declaradas despesas com combustíveis pagas pelo candidato na prestação
de contas à parte dos gastos registrados com locação de veículos. Quer o prestador que se
entenda que tais despesas ocorreram de forma extraordinária ao previsto nos aludidos
contratos de locação mas não traz nenhum elemento probatório do que alega.
Ainda que se aceitasse tais justificativas, também não é possível, como quer o candidato,
estabelecer parâmetro de destinação de tais valores ao custo da locação e ao custo de
combustíveis, sendo que tal "acerto" teria se dado de forma oral não existindo qualquer
elemento nos autos que possam comprovar as alegações trazidas pelo prestador das contas,
o
que
afeta
a
confiabilidade
das
contas.
Consoante o art. 26, §1º, II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos para locação de veículos
corresponde a 20% do gasto de campanha. Nos termos do parecer conclusivo e no parecer
do MPE, o candidato gastou a quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) em
locação de veículos quando poderia ter gasto apenas R$ 2.838,20, extrapolando o limite em
R$ 6.661,80 (seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
Conforme o parecer conclusivo, ainda, a quantia irregular “representa 234,72% do valor que
poderia ser despendido com locação de veículos pelo candidato e, ainda, representa 46,94%
de todo o custo financeiro da campanha ou 35,23% do custo total da campanha se
considerados
os
recursos
estimáveis
em
dinheiro”.
Tal situação compromete a correta análise das contas e afeta sobremaneira sua
transparência, sendo ainda mais relevante por tratar-se de utilização de recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC nas contratações
irregulares, ensejando a desaprovação das contas.
Num. 40116916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

Ao final, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o juízo
reprovou as contas e determinou o recolhimento ao Tesouro
a quo
Nacional do valor de R$ 6.661,80, correspondente ao excesso verificado.
Vejamos.
a) Nulidade de sentença em razão de ausência de intimação do parecer
conclusivo.
Em suas razões, inicialmente o recorrente alega que não foi intimado para
manifestar-se quanto ao parecer conclusivo, e, portanto, a sentença proferida seria
nula.
Alega que não foi observado o procedimento previsto no art. 64, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual "caso oferecida impugnação ou
detectada qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador será intimado para se
manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos."
Com efeito, o prestador de contas não foi intimado após a emissão do
parecer conclusivo. Ocorre que no referido parecer não foram detectadas novas
irregularidades sobre as quais não lhe tenha sido dada oportunidade de manifestação.
No relatório preliminar de id. 27053816, foram realizados diversos
apontamentos, dentre os quais a identificação de extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores.
Intimado do referido relatório, o prestador apresentou manifestação (id's
27054016 a 27054666) na qual presta esclarecimentos e junta documentos relativos à
extrapolação do limite de gastos.
No parecer conclusivo de id. 27054716 foi consignado o resultado da
análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo próprio prestador de
contas, não havendo qualquer novo apontamento sobre o qual não se tenha dado
oportunidade de manifestação.
Da mesma forma, a sentença de id. 27054866 limitou-se a objetivamente à
análise da irregularidade apontada nesse tocante e das declarações e documentos
apresentados pelo prestador de contas, não se verificando qualquer inovação sobre a
qual o prestador não tenha se manifestado.
Assim, a interpretação que se extrai do referido art. 64 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 é a de que o prestador de contas deve ser intimado para se manifestar
quando for detectada irregularidade ou situação sobre a qual ainda não lhe tenha sido
oportunizada a manifestação.
No caso, após o relatório preliminar houve intimação e o prestador de
contas se manifestou. Após, no relatório conclusivo não houve qualquer nova
irregularidade, de modo que não se fazia necessária a intimação do prestador para se
manifestar sobre questão a respeito da qual já se manifestara.
Num. 40116916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

Ademais, o feito seguiu o procedimento previsto no art. 66 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que diz:
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art.
74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização
de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas
manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e
do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre o tema, ainda sob
regramento de Resolução anterior que possuía dispositivos similares aos da atual:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL (PL). ELEIÇÕES DE 2018.
IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÕES. INCIDÊNCIA
DOS VERBETES SUMULARES 24, 26, 28 E 30 DO TSE.SÍNTESE DO CASO
(
.
.
.
)
6. O art. 75 da Res.–TSE 23.553 é claro ao determinar que a intimação do prestador de
contas para se manifestar sobre o parecer conclusivo somente deve ocorrer quando
aquele laudo apontar irregularidades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica
de
manifestação
ao
prestador.
Precedentes.
(
.
.
.
)
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE. AI nº 060522990, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação no DJE em
14/04/2021; não destacado no original]
Assim, considerando que efetivamente foram realizadas as diligências, é de todo
improcedente a pretensão de ver anulada a sentença em razão de não ter havido intimação do
parecer conclusivo que não inovou quanto aos apontamentos anteriormente realizados.
b) Extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos.
O recorrente teve suas contas desaprovadas em razão da extrapolação do limite
de gastos com aluguel de veículos.
Segundo apontado pelo órgão técnico, foram realizados gastos no valor total de
R$ 9.500,00, quando o valor limite a ser gasto nessa rubrica seria o de R$ 2.838,20,
correspondente a 20% do gasto total de campanha. Assim, houve a extrapolação de R$
6.661,80 além do limite.
O recorrente alega, em síntese, que o valor total de R$ 9.500,00 não se refere
apenas ao custo da locação dos veículos em si, mas abrange o custo dos combustíveis
utilizados por tais veículos no período contratado. Aduz que, do valor do contrato, foi
estabelecida uma razão de 30% para o custo da locação e de 70% para o custo dos
combustíveis, o que reduziria o valor efetivamente gasto com locação a R$ 2.850,00, havendo
extrapolação de limite de apenas R$ 11,80.
Pois bem.
Num. 40116916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

Acompanhando sua prestação de contas final, o recorrente juntou os
contratos relativos às locações de veículos (id's. 27051416, 27051466, 27051566,
27051666, 27051766, 27051816), datados de 22/10/2020, que preveem em sua
cláusula terceira, parágrafo único, o pagamento de despesas com combustíveis pelo
locatário.
Após o apontamento realizado pelo setor técnico, o prestador
manifestou-se (id. 27054116), alegando que:
"Houve um equívoco quanto aos lançamentos dos contratos de locações de veículos, por
falta de informação da parte da assessoria do candidato, foi inserido no mesmo contrato de
locação, os veículos, bem como os combustíveis utilizados para realizar a campanha eleitoral,
por este motivo excedeu o limite para locação de veículos.
(
.
.
.
)
Ressalvo que o candidato agiu sem dolo, por equivoco uniu no contrato de locação o
combustível que seria acessório ao contrato, porém como visto o valor gasto com combustível
ficou alto, o que seria estranho se não o fosse, tendo em vista que foram usados 6 carros
para fazer a campanha, e ambos percorreram toda a região do município, levando
p r o p a g a n d a s
d o
c a n d i d a t o . "

O juízo
ao apreciar tais justificativas, não as considerou suficientes para
a quo,
elidir a irregularidade e desaprovou as contas.
Em seu recurso, acompanhando suas razões o recorrente juntou termos de
declaração (id's. 27055166 a 27055366), nos quais os locadores dos veículos afirmam que o
valor dos contratos foi dividido entre 30% para a locação e 70% para gastos com combustíveis,
que no caso de extrapolação do valor acordado, os demais gastos com combustível seriam
feitos à conta do candidato, e que a cláusula contratual que prevê o pagamentos de custos
com combustível pelo candidato estava equivocada, não sendo percebida pelos contratantes
no momento da assinatura do contrato.
O recurso não prospera.
Inicialmente, verifica-se que não se pode conhecer dos documentos juntados em
grau de recurso. Quando intimado do relatório preliminar, o prestador de contas teve a
oportunidade de manifestar-se e juntar os documentos que considerasse pertinentes e, na
ocasião, não juntou os referidos termos de declaração.
Nesse sentido, cumpre destacar o julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600421-73.2020.6.16.0134, de Relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, oportunidade
em que esta Corte firmou o entendimento no sentido de não admitir a juntada de documentos
na fase recursal:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
P R E C L U S Ã O .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1.Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
Num. 40116916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando
a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2 . R e c u r s o
d e s p r o v i d o
[TRE-PR. REl nº0600421-73.2020.6.16.0134. Relator: Fernando Quadros da Silva. DJE:
01/06/2021]
Não tendo produzido as provas necessárias no momento em que lhe foi garantida
oportunidade para tanto, suas alegações no tocante à distribuição de valores entre locação de
veículos e gastos com combustível carecem de elementos mínimos que as corroborem.
O fato é que, quando da apresentação da prestação de contas final, o
recorrente apresentou os já referidos contratos de locação de veículos nos quais está expressa
a cláusula de que os combustíveis ficariam por sua conta. Quando lhe foi dada oportunidade de
manifestar-se sobre a extrapolação dos limites com locação, alegou que se tratava de um
equívoco do contrato e que fora realizado um acordo verbal em sentido diverso, mas não
juntou documentos hábeis a comprovar tal alegação.
Assim, resulta que dos elementos constantes dos autos extrai-se que o candidato
realizou gastos com locação de veículos no importe de R$ 9.500,00.
Prevê o art. 26, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
L
e
i
:

(
.
.
.
)
§ 1 São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
o c a m p a n h a
:

(
.
.
.
)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Assim, considerando que o total de despesas financeiras registradas na
prestação de contas remonta a R$ 14.191,00, tem-se que o limite aplicável no presente
caso é o de R$ 2.838,20. Houve, portanto, a extrapolação do limite no valor de R$
6.661,80.
Considerando que tais despesas foram pagas com recursos do FEFC, de
rigor que o valor correspondente ao excesso verificado seja recolhido ao Tesouro
Nacional, eis que configurado o uso irregular de tais recursos.
O elevado valor da irregularidade (R$ 6.661,80 ou 35,23% do total de
despesas totais registradas), ainda, impede de se cogitar de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade no presente caso.
Em decorrência, é o caso de manter integralmente a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Num. 40116916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
a sentença que desaprovou as contas de Marcos José de Souza Costa na eleições de 2020 e
determinou o recolhimento do valor de R$ 6.661,80 ao Tesouro Nacional.

SANTOS
THIAGO PAIVA DOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600390-84.2020.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS JOSE DE SOUZA
COSTA VEREADOR, MARCOS JOSE DE SOUZA COSTA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE
ARI NUNES - PR0036706 - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO
DO SUL

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40116916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817544903000000039148342
Número do documento: 21072817544903000000039148342